Tribunal: STF
Processo: ARE 1293690
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES. REVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TUNEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. 
    1. Não prosperam as insurgências preliminares da União, uma vez pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no que diz respeito à sua legitimidade para compor o polo passivo da lide, quanto no que se reporta à possibilidade de compô-lo isoladamente, sem a necessidade de citação na qualidade de litisconsortes, dos demais entes. Preliminares rejeitadas. 
    2. É pertinente o pedido de revisão dos valores constantes da “Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS”, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual em razão de atuação de unidade hospitalar privada em sede de assistência complementar à saúde, tendo como base a tabela do serviço público reembolsado, devendo o quantum debeatur ser apurado em liquidação de sentença, utilizando-se como parâmetro os valores constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. 
    3. É “flagrante a disparidade entre os valores previstos na ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP’ – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS’, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica.” (AC 0036162- 52.2016.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, JULG. 22/08/2018). Igualmente: (AC 0012967-04.2017.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 09/10/2019 PAG.) e (AC 0053469-19.2016.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 31/07/2019). 
    4. Apelação da União a que se nega provimento.”
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 197 e 199, § 1º, da CF. 
    O recurso não deve ser provido quanto à alegação de ilegitimidade passiva da União. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, é firme no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    O STF entende não haver incompatibilidade entre a solidariedade para fornecimento de tratamentos pelos entes federativos e a descentralização dos serviços no âmbito do SUS. Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto:
    “A competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
    O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.”
    O Plenário Virtual do STF ao examinar o RE 666.094-RG, da minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da outra controvérsia do recurso, qual seja se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública – art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988. (Tema 1.033).
    Diante do exposto:
    (i) com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso no tocante à ilegitimidade passiva da União;
    (ii) quanto ao mais, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que se aplique a sistemática de repercussão geral. 
    Publique-se.
          Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator